Tribunal: TJDFT
Processo: 0746044-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Stela Bezerra Gonsalves e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face de decisões[1], integradas por aclaratórios[2], prolatadas nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que manejam em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal-IPREV. A primeira decisão agravada empreendera as seguintes resoluções: (i) indeferira o pleito de fixação dos honorários sucumbenciais próprios da fase cognitiva da ação coletiva; (ii) condenara o segundo agravante, com lastro no princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelos agravados. A segunda decisão arrostada, de sua vez, determinara a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração da conta de liquidação mediante observância da parametrização que fixara, ao passo que a terceira decisão agravada tonara sem efeito a decisão anterior, que determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Tais resoluções foram empreendidas ao serem apreciados os declaratórios opostos tantos pelo segundo agravante[3] quanto pelo primeiro agravado[4], pois, ao acolher os derradeiros embargos de declaração aviados pelo segundo agravante – os quais visavam sanar a omissão havida na decisão que não apreciara os aclaratórios anteriores que manejara em face de decisão pretérita que estabelecera as duas primeiras resoluções citadas antanho –, rejeitara o eminente Juízo a quo os primeiros declaratórios que por ele foram opostos, ao estofo de que foram arbitradas verbas honorárias em seu desfavor por consectário natural do princípio da causalidade. Por sua vez, ao acolher os embargos declaratórios manejados pelo ente distrital, tonara sem efeito a derradeira decisão havida no itinerário procedimental, uma vez que não teria sido observada a pendência do trânsito em julgado de agravo de instrumento volvido à fixação do índice de correção monetária (se IPCA-E ou TR), o qual encontra-se pendente de apreciação nas vias extraordinárias. Como corolário de tais determinações, determinara-se a intimação dos exequentes para que indicassem os valores que entendem incontroversos. Agora, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo: (i) a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos com observância dos parâmetros que individualizaram; (ii) a fixação de honorários atinentes à fase cognitiva; (iii) a alforria do segundo agravante do adimplemento das verbas de sucumbência fixadas em favor dos agravados, arbitrados sobre o proveito alcançado pelos executados. Alfim, postulam a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado sobejante, determinando-se sua atualização pelo IPCA-E, a partir de 30/06/2009, assim como a ratificação das duas derradeiras postulações pontuadas em seu agravo. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que o Juízo primevo não procedera corretamente ao determinar a atualização monetária do crédito executado sobejante pela TR, porquanto tal índice fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, posicionamento esse que viera a ser alterado posteriormente, restando assentado que os débitos da Fazenda Pública provenientes de diferenças devidas a servidor público devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E. Salientaram que a questão afeta os critérios de atualização do crédito executado não se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, porquanto trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. Assinalaram que a menção expressa no dispositivo do título executivo sobre o índice de correção monetária não impõe sua observância durante a fase executiva, diante da nova orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal com eficácia vinculante. Asseveraram que, caso o decisório arrostado não seja alterado, ajuizará nova ação postulando a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e a TR, utilizada nos cálculos da contadoria judicial, ressaltando que a questão relativa à correção monetária é de trato continuado, não sendo acobertada pela preclusão. Verberaram que o magistrado de primeiro grau, ao obstar a fixação de honorários próprios da etapa cognitiva, não observara que as disposições do art. 100, § 8o, da CRFB/88 são inaplicáveis à espécie e que sua incidência, em relação às verbas advocatícias, limita-se às que ostentam natureza contratual, destacando que, na hipótese vertente, a verba perseguida detém natureza sucumbencial, o que atrairia a incidência da Súmula Vinculante no 47/STF. Apontaram que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela sociedade de advogados que atuara na ação coletiva, de molde que o patrono que subscrevera a exordial do processo coletivo de conhecimento optara por buscar seus honorários nos autos do cumprimento individual da sentença, conforme lhe faculta a lei. Frisaram que o art. 85, § 4o, II, do CPC é peremptório ao de impor a fixação dos honorários de sucumbência no momento imediatamente posterior à liquidação do julgado ilíquido, de sorte que, quando preenchidos todos os pressupostos da hipótese normativa para sua incidência, não caberia ao intérprete aplicar distinção quando a norma assim não o fizera. Apontaram não existir desconformidade/burla ao art. 85, § 3o, do CPC tampouco em fracionamento da requisição de pagamento, quando se tratar de execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, porquanto os honorários da fase cognitiva incidiriam em cada processo individualmente considerado. Asseveraram que deveria haver a aplicação por processo das faixas de honorários previstas no art. 85, § 3o, do CPC, e não pelo suposto valor global do proveito econômico obtido por toda a categoria em decorrência da ação coletiva, sobejando possível, a seu ver, sua incidência em cada cumprimento de sentença isoladamente considerado, de modo que, a partir da propositura do cumprimento de sentença, com a apresentação da planilha de cálculos pelo credor, nada obstaria a fixação de honorários de sucumbência (art. 85, § 4o, II, do CPC). Pontuaram, em relação à fixação de honorários sucumbenciais, que não haveria que se falar em proveito econômico obtido em favor do Distrito Federal, porque os honorários da fase de conhecimento sequer teriam chegado a ser fixados pelo Juízo fazendário, assim como não teria sido, em consequência, proposto qualquer cumprimento de sentença em relação a tais verbas que pudesse ensejar uma impugnação do devedor. Realçaram que, em momento algum, o segundo agravante aviara execução das verbas honorárias retromencionadas, constando apenas o requerimento de sua estipulação, com espeque no art. 85, § 4o, II, do CPC, os quais foram diferidos por acórdão[5] para o momento posterior à liquidação, consignando que o art. 85, § 1o, do estatuto processual sequer prevê estipulação de condenação em tais verbas em incidentes processuais. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Stela Bezerra Gonsalves e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face de decisões, integradas por aclaratórios, prolatadas nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que manejam em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal-IPREV –. A primeira decisão agravada empreendera as seguintes resoluções: (i) indeferira o pleito de fixação dos honorários sucumbenciais próprios da fase cognitiva da ação coletiva; (ii) condenara o segundo agravante, com lastro no princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelos agravados. A segunda decisão arrostada, de sua vez, determinara a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração da conta de liquidação mediante observância da parametrização que fixara, ao passo que a terceira decisão agravada tonara sem efeito a decisão anterior, que determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Tais resoluções foram empreendidas ao serem apreciados os declaratórios opostos tantos pelo segundo agravante quanto pelo primeiro agravado, pois, ao acolher os derradeiros embargos de declaração aviados pelo segundo agravante – os quais visavam sanar a omissão havida na decisão que não apreciara os aclaratórios anteriores que manejara em face de decisão pretérita que estabelecera as duas primeiras resoluções citadas antanho –, rejeitara o eminente Juízo a quo os primeiros declaratórios que por ele foram opostos, ao estofo de que foram arbitradas verbas honorárias em seu desfavor por consectário natural do princípio da causalidade. Por sua vez, ao acolher os embargos declaratórios manejados pelo ente distrital, tonara sem efeito a derradeira decisão havida no itinerário procedimental, uma vez que não teria sido observada a pendência do trânsito em julgado de agravo de instrumento volvido à fixação do índice de correção monetária (se IPCA-E ou TR), o qual encontra-se pendente de apreciação nas vias extraordinárias. Como corolário de tais determinações, determinara-se a intimação dos exequentes para que indicassem os valores que entendem incontroversos. Agora, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo: (i) a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos com observância dos parâmetros que individualizaram; (ii) a fixação de honorários atinentes à fase cognitiva; (iii) a alforria do segundo agravante do adimplemento das verbas de sucumbência fixadas em favor dos agravados, arbitrados sobre o proveito alcançado pelos executados. Alfim, postulam a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado sobejante, determinando-se sua atualização pelo IPCA-E, a partir de 30/06/2009, assim como a ratificação das duas derradeiras postulações pontuadas em seu agravo. Consoante emerge do alinhado, o objeto do agravo cinge-se à aferição se viável, ignorado o firmado pelo título executivo, aplicar-se ao crédito executado sobejante, inclusive o correspondente aos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, forma de correção diversa do estabelecido, diante do advento de decisão emanada da Suprema Corte. Delimitado o objeto do agravo, afere-se que o recurso tangencia regras inerentes ao devido processo legal, buscando alterar a coisa julgada, ensejando que lhe seja negado trânsito como expressão da eficácia preclusa inerentes à res judicata. Vejamos. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a primeira agravante, representada por seu advogado, o segundo agravante, aviara em desfavor dos agravados cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, a diferença dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais no período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. É o que se infere do abaixo reproduzido: “(...) Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3, inciso I e artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, mas deixo de condenar em custas porque isento e o autor ao pagamento de honorários ao Distrito Federal, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. Anote-se a exclusão do segundo réu. Sentença sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, aguarde-se por trinta dias a manifestação do interessado. No silêncio, dê-se baixa e arquivem-se os autos. (...)”[6] Por ocasião do julgamento dos apelos aviados pelo Sindicato e pelo IPREV, havendo sido parcialmente provida a apelação do autor, a par de reconhecida a legitimidade ad causam do Distrito Federal para figurar no polo passivo da lide, fora fixado que o terno inicial de incidência dos juros de mora era a notificação da autoridade impetrada no mandado de segurança no 2009.00.2.001320-7, e, retificando-se os honorários de sucumbência, que restaram imputados aos réus, estabelecido que aludida verba seria fixada na oportunidade de liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do estatuto processual[7]. Essa resolução fora mantida incólume no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e transitara em julgado em 27.09.2018[8]. Posteriormente, deflagrara a primeira agravante cumprimento de sentença almejando forrar-se com os créditos que individualizara, no importe de R$91.899,80 (noventa e um mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), pertinentes às diferenças dos proventos. Deve ser registrado que, inicialmente, durante o curso procedimental, houvera a determinação[9] de retorno dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores homologados em decisão prolatada outrora[10], com a utilização do IPCA-E, como índice de correção monetária, e com juros de mora com índice equivalente ao da caderneta de poupança, a partir de 18 de outubro de 2019. Contra tal provimento judicial, o ente distrital manejara o agravo de instrumento no 0722683-86.2021.8.07.0000, almejando a reforma do decisório arrostado para que fosse mantida a fórmula de atualização do crédito executado fixada no título exequendo, o qual fora admitido mediante a agregação[11] do efeito suspensivo ativo, razão pela qual o Juízo a quo determinara, então, a espera de resolução definitiva da questão levada a reexame[12]. Contra tal deliberação do Juízo primevo, as partes presentes na angularidade ativa do feito opuseram aclaratórios[13], visando ao prosseguimento do feito, independente do julgamento do recurso manejado pelo ente distrital, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, os quais foram rechaçados[14] pelo magistrado de primeiro grau. Em decorrência disso, os exequentes manejaram o agravo de instrumento no 0731041-40.2021.8.07.0000, com o desiderato volvido ao imediato prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor total do crédito executado ou pelo valor incontroverso, independentemente do julgamento do agravo de instrumento individualizado, o qual fora objeto de desprovimento[15] por este Colégio Revisor, nos termos do acórdão adiante ementado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO EXEQUENDO. CÁLCULOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA. DEVEDORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. RECURSO. RESOLUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA. VALOR INCONTROVERSO. INCERTEZA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO ATÉ A RESOLUÇÃO DO RECURSO. LEGITIMIDADE. CONFECÇÃO DE NOVA CONTA DE LIQUIDAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO. EFETIVIDADE PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aferida a inexistência de certeza quanto ao valor incontroverso do crédito detido perante o ente distrital, diante da interposição de agravo de instrumento contendo por objeto a definição do índice de atualização monetária que deve incrementar o montante devido, recurso que restara guarnecido de efeito suspensivo, sobeja legítima a determinação de que se aguarde a resolução do aludido recurso para a expedição de requisitório em favor dos exequentes, pois, a par da incerteza quanto ao montante incontroverso que alcança o débito, porquanto inexistente decisão preclusa homologatória dessa quantia, a solução atende aos primados que norteiam o direito processual, notadamente à efetividade processual e a segurança jurídica. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1398644, 07310414020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do decidido, insurgiram-se os exequentes, por intermédio do manejo de recurso especial, tendo a Corte Superior mantido hígida a resolução desta Casa de Justiça, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. REPARAÇÃO ECONÔMICA E DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. JUÍZO DE NORMA CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. I - Na origem, trata-se de ação objetivando, em síntese, revisão dos valores recebidos a título de reparação econômica de caráter indenizatório (art. 1°, II e 56°, da Lei n. 10.559/02), para que seja considerada a evolução salarial e funcional atualizada do cargo de Mecânico Modelador, com os acréscimos e as vantagens da categoria. O Juízo de 1a instância julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição e condenando o autor em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. No Tribunal a quo, a sentença reformada para afastar parcialmente a prescrição e determinar a revisão dos valores da prestação mensal. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). IV - A questão objeto da alegada omissão indicada pela parte foi tratada com clareza e sem contradições no acórdão embargado: "Quanto à controvérsia, é incabível o recurso especial, porquanto eventual violação de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo anterior de norma constitucional, o que extrapola a competência do Superior Tribunal de Justiça." V - Quanto ao pedido de afastamento dos honorários, a alegação da parte de que não houve fixação na origem não condiz com o que consta dos autos, à vista da condenação, em sentença, às fl. 243. Diferentemente do que afirma, a parte não demonstrou, no agravo interno, não ter sido condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, apenas alegou. VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido: EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017; EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe 15/3/2017. VII - Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018, DJe 5/4/2018; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 23/4/2018; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 7/11/2017. VIII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. IX - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.032.253/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.) Ato contínuo, em 09 de junho de 2023, houvera o trânsito em julgado do acórdão nomeado[16], sobrevindo, então o decisum que fora tornado sem efeito[17]. Consignadas essas observações ilustrativas, deve ser registrado que não sobeja possível aquilatar, por ora, a forma de apuração da expressão do crédito sobejante que assiste aos agravantes, porquanto tal temática já está sendo objeto de discussão em instrumento recursal diverso manejado pelos agravados (agravo de instrumento no 0722683-86.2021.8.07.0000) e houvera determinação expressa no agravo de instrumento no 0731041-40.2021.8.07.0000, já transitado em julgado, no sentido de que, em função de o instrumento dos ora agravados, pendente de apreciação nas vias extraordinárias, ter sido guarnecido de efeito suspensivo, e à míngua de valor incontroverso do crédito executado, inexiste decisão preclusa homologando essa quantia, de molde a obstar que haja agora vilipêndio à coisa julgada sem sequer ter havido alteração no quadro fático processual subjacente. Diante do decidido, em caráter definitivo, aperfeiçoada a coisa julgada, resplandece que a discussão do índice de correção monetária aplicável ao crédito reconhecido aos agravantes é descabida, porquanto a determinação de suspensão do executivo continua hígida, devendo os agravantes, portanto, se sujeitarem ao efeito de imutabilidade conferido ao decisório pela coisa julgada, devendo-se observar fielmente o que fora decidido, sob pena de ofender-se a cristalização da coisa julgada e desestabilizar a segurança jurídica, que é corolário do Estado de Direito (Rechtsstaat), porquanto mecanismo de tutela contra as mudanças de posições jurídicas e protetora da confiança na estabilidade das decisões judiciais. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia coisa julgada. 2. Somente se admite a alteração de título executivo judicial quando evidenciada a ocorrência de erro material, consubstanciado no equívoco evidente, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 3. Ademais, o Tribunal de origem consignou que a reestruturação da carreira promovida pela Lei 11.355/2006 não alcança a parcela salarial objeto da presente execução, que tem natureza pessoal e já havia sido incorporada à remuneração da exequente. Contudo, a recorrente não cuidou de rebater tal fundamentação como lhe competia, o que faz incidir, no ponto, o disposto na Súmula 283/STF. 4. Agravo Regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1482192/PB. 1o Turma. Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgado em 05/11/2015. DJe 16/11/2015.) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 144 DA LEI 8.213/1991. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensão em ver determinada a aplicação do art. 144 da Lei 8.213/1991 viola a coisa julgada. Isto porque, a execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia da coisa julgada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ. AgRg no REsp 1324813/SC. 2a Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 02/08/2012. DJe 09/08/2012) Em idêntico sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA TRÂNSITA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. FIXAÇÃO DE MARCO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO QUE CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 01.A execução, que ensejou os embargos objeto da apelação, se faz instruída com título executivo judicial, razão pela qual não há como rediscutir ou revolver a matéria debatida no processo de conhecimento. 02. Exibindo o título executivo judicial marco certo e determinado para que tenha início a incidência da correção monetária, ainda que a decisão se apresente destoante da melhor orientação, não pode o julgador singular determinar marco diverso, pena de afronta à coisa julgada material, que não pode ser modificada por meio de embargos à execução. 03. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.” (TJDFT. 20070110850643APC. 4a Turma Cível. Relator Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA. Revisor Desembargador SÉRGIO BITTENCOURT. Julgado em 13/05/2009. Publicado no DJE de 20/05/2009, Pág.: 130) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.’” (Acórdão no 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].’, da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão no 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão no 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Diante de tais apreensões, não sobeja possível conhecer do pleito de remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos com observância dos parâmetros que individualizara, afigurando-se, em verdade, manifestamente improcedente, quanto ao ponto, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da coisa julgada. De mais a mais, no pertinente às demais questões ventiladas no presente agravo instrumento, nomeadamente a fixação de honorários atinentes à fase cognitiva e a alforria do segundo agravante do adimplemento das verbas de sucumbência devidas aos agravados arbitrados sobre o proveito alcançado pelos executados, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. De modo parentético, no tocante à responsabilidade pelo pagamento dos valores executados e inclusão de honorários advocatícios de sucumbência do processo coletivo, urge pontuar que, em que pese ter havido fixação pretérita no percentual de 20% (vinte por cento), e que tal matéria tenha sido levada ao ambiente recursal, o agravo de instrumento no 0700337-78.2020.8.07.0000, aviado pelos executados, não fora conhecido[18] com lastro no reconhecimento da perda do objeto recursal (CPC, art. 932, III), em função de o Juízo de primeiro grau ter modificado o entendimento adotado na decisão agravada, após o julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) no 15 e os agravantes daqueles autos, após intimação para manifestarem-se sobre a modificação do entendimento do Juízo de primeiro grau, terem apresentado petição reconhecendo a perda do objeto do recurso, de forma que a questão poderá ser apreciada neste agravo no momento oportuno. Traçada aludida ressalva, como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento1. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, os agravantes não satisfazem o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formularam. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois o decidido cingira-se a determinar que se aguarde o julgamento de agravo de instrumento anterior, que, inclusive, já fora julgado, estando pendente apenas a resolução dos embargos de declaração manejados pelo oras agravantes. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontarem esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pleito de fixação dos honorários sucumbenciais próprios da fase cognitiva e a condenar o segundo agravante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelos agravados, montante ainda impassível de apuração diante da subsistência de controvérsia quanto ao montante principal, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhavados conheço parcialmente do agravo e, na parte conhecida, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisões de IDs 96526335 e 170427879, fls. 245/249 e 418/419, respectivamente, dos autos originários. [2] Decisão de ID 173513710, fls. 456/458, dos autos originários. [3] Embargos de declaração de IDs 97519453 e 171873072, fls. 266/268 e 443/444, respectivamente, dos autos originários. [4] Embargos de declaração de ID 171443532, fls. 421/427, dos autos originários. [5] Acórdão de ID 42753672, págs. 47/48, folhas 82/83, dos autos originários. [6] - ID Num. 42753672, p. 24 (fl. 59), Cumprimento de Sentença no 0708435-32.2019.8.07.0018. [7] - ID Num. 42753672, p. 47 (fl. 82), Cumprimento de Sentença no 0708435-32.2019.8.07.0018. [8] - ID Num. 42753672, p. 74 (fl. 109), Cumprimento de Sentença no 0708435-32.2019.8.07.0018. [9] Decisão de ID 96526335, fls. 245/249, dos autos originários. [10] Decisão de ID 47713232, fls. 138/139, dos autos originários. [11] Decisão desta relatoria de ID 98246642, fls. 271/280, dos autos originários. [12] Despacho de ID 98395030, fl. 283, dos autos originários. [13] Embargos de declaração de ID 99445946, fls. 285/288, dos autos originários. [14] Decisão de ID 101817555, fls. 292/293, dos autos originários. [15] Acórdão de ID 170280986, fls. 318/323, dos autos originários. [16] Certidão de ID 170280986, fl. 413, dos autos originários. [17] Decisões de IDs 96526335 e 170427879, fls. 245/249 e 418/419, respectivamente, dos autos originários. [18] Decisão unipessoal do relator de ID 104567991, fls. 297/299, dos autos originários.